Tribunal: TJBA
Processo: 0404000-09.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0404000-09.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, SAMANTHA SANTANA GARRIDO, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

APELADO: LAVTEC SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
GIRLENE MATOS PEREIRA, REJANE BARRADAS RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA. COBRANÇA DE FATURA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À AFERIÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. LAUDO PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
0404000-09.2013.8.05.0001
, tendo como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

e Apelada
LAVTEC SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR